Tribunal: STF
Processo: HC 246826
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º, E 192, CAPUT, DO RISTF. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.



    1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes.



    2. O modus operandi do crime — perseguição da vítima e efetuação de disparos em local público (campo de futebol), fruto de uma rixa de facções criminosas — evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, pelo que se justifica a prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública e a insuficiência de medidas cautelares diversas. Precedentes.



    3. A controvérsia relacionada à comprovação de autoria e eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, quanto à existência de indícios suficientes da participação e periculosidade do agravante, demandariam reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas.



    4. O Supremo pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.